Tribunal: STF
Processo: RE 104647
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-30
Data de publicação: 1985-08-30

Ementa:
- CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
INVESTIGAÇÕES DE PATERNIDADE. PROVA INSUFICIENTE. SÚMULA 279.
TENDO AS INSTANCIAS ORDINARIAS DADO COMO CERTO QUE AS PROVAS
CARREADAS PARA OS AUTOS NÃO ERAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR O
CONCUBINATO DA MÃE DO AUTOR COM AQUELE A QUEM E ATRIBUIDA A
PATERNIDADE, E QUE JÁ FALECEU, E NEM BASTANTES AS PROVAS DE TAL
PATERNIDADE, INCABIVEL O CONHECIMENTO PRELIMINAR DO EXTRAORDINÁRIO
ANTE O ENUNCIADO DA SÚMULA 279-STF, POIS NA VIA DO EXCEPCIONAL E
INCONCEBIVEL O REEXAME DAS PROVAS.